Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER O PAGAMENTO DA GAEE DURANTE AFASTAMENTO REMUNERADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA - PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora para determinar que o réu mantenha o pagamento da gratificação de atividade de ensino especial – GAEE, enquanto a autora estiver em afastamento remunerado para estudo. Alega que é legítima a atuação da Administração Pública de não efetuar o pagamento à parte autora durante seu afastamento, porquanto a hipótese de incidência da norma não foi satisfeita. Pleiteia a suspensão da decisão. Efeito suspensivo indeferido (Id. 23283804). Sem contrarrazões.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Vislumbro estarem presentes os requisitos da tutela antecipada. A jurisprudência das Turmas Recursais vem se consolidando no sentido de que é devida a manutenção do pagamento da GAEE durante o período de afastamento remunerado.
4. Dessa forma, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem preparo diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.